Tribunal: TJMT
Processo: 0019922-77.2007.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
EMBARGOS DECLARATÓRIOS No 19922-77.2007.811.0041
EMBARGANTE: ESTADO DO MATO GROSSO
EMBARGADO: TIM CELULAR S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de pedido de tutela de urgência de caráter incidental, formulado por TIM S.A, nos autos dos Embargos de Declaração no 19922-77.2017, objetivando que o Recorrido, ora Embargante, exclua o débito objeto da CDA no 20091131 do SADA (Sistema de Acompanhamento da Dívida Ativa) nos registros em nome da Apelante e de todos os diretores constantes na CDA, a fim de que seja expedida a Certidão Positiva com Efeito de Negativa, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária.
Sustenta que, anteriormente ao ajuizamento da presente ação, a Autora ajuizou a Ação Cautelar no 17305-47.2007.8.11.0041, objetivando a garantia do débito de ICMS objeto dos NAI no 122752001500006/2006-16, por meio do oferecimento de bens e, em sede de liminar, foi recebida a garantia para o fim de reconhecer o direito da Autora de obter certidões positivas com efeitos de negativa.
Esclarece que r. Sentença proferida nos autos da Ação Cautelar julgou procedentes os pedidos, para consolidar a liminar concedida para reconhecer o direito da Autora de obter certidões positivas com efeitos de negativa, referentemente ao crédito tributário objeto desta ação, entretanto, em que pese o débito objeto da presente ação estar devidamente garantido, a Autora, ora Apelante, encontra-se sem sua certidão de regularidade fiscal em razão do referido débito, consubstanciado na CDA no 20091131, violando a r. Sentença.
Desse modo, por entender que estão presentes os requisitos necessários, requer a concessão da liminar, nos termos acima mencionado.
É o breve relato.
Decido.
Compulsando os autos, observa-se que a Recorrente interpôs a ação anulatória de origem, objetivando a anulação do crédito tributário objeto do Auto de Infração no 122.752.001.500.006/2006-16, ao argumento de que é prestadora de serviços de telecomunicações e adquiriu aparelhos celulares destinados à comercialização, cuja operação foi autuada mediante a incidência do Diferencial de Alíquotas de ICMS, o que entende ser indevido, já que as mercadorias não eram destinadas a seu uso/consumo ou ativo fixo.
Contudo, seus pedidos foram julgados improcedentes pelo Magistrado de Primeiro Grau, cuja sentença foi mantida por este Sodalício, haja vista que o recurso de apelação interposto pela Recorrente foi desprovido.
Sendo assim, entendo que não há razões para deferir a liminar, a uma porque a ação anulatória foi julgada improcedente; a duas, porque se a caução foi oferecida na ação cautelar, a Recorrente deve pleitear a concessão da liminar naqueles autos.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar.
Considerando que os embargos de declaração já foram julgados, e, ainda, que foi interposto Recurso Extraordinário, decorrido o prazo recursal da presente decisão, remetam-se os autos para juízo de admissibilidade.
Int.
Cuiabá/MT, 9 de setembro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora